Tribunal: CARF
Processo: 13874.000131/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13874.000131/2009-04
ACÓRDÃO
2202-010.869 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESPÓLIO DE DALIRIO SOARES DE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Ordinariamente, o sujeito passivo dispõe do prazo de trinta dias, previsto
no art. 33, caput do Decreto 70.235/1972, para interpor eventual recurso
voluntário, sob pena de intempestividade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.869 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13874.000131/2009-04
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento destinada a proceder alterações na
declaração de ajuste anual do Imposto sobre a Renda relativo ao ano-calendário
de 2004, alterando o valor original do imposto a restituir declarado de R$
3.572,13 para R$ 0,00.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício foi
efetuado em razão de compensação indevida de imposto retido na fonte.
Ciência efetivada ao representante legal do contribuinte, foi apresentada
impugnação, alegando-se, em síntese, que o valor compensado corresponde ao
imposto retido na fonte nos autos da reclamação trabalhista no 620/99
processada perante a vara do trabalho de Capão Bonito-SP e que incidiram sobre
o crédito trabalhista objeto da citada ação judicial. Entende, pois, que
comprovado o recolhimento, não há razão para que não ocorra a restituição.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004
FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Somente o imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo poderão ser deduzidos do imposto apurado no ajuste anual.
Indevida a compensação de imposto de renda retido na fonte sem a efetiva
comprovação da retenção.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/01/2014, Recurso Voluntário, alegando a da decisão recorrida, sustentando, em
apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo;
b) o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos juntados
aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.869 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13874.000131/2009-04
3
O Recurso Voluntário é intempestivo.
Ordinariamente, o sujeito passivo dispõe do prazo de trinta dias, previsto no art. 33,
caput do Decreto 70.235/1972, para interpor eventual recurso voluntário, sob pena de
intempestividade.
O recorrente recebeu a notícia do julgamento de sua impugnação em 20/12/2013,
uma sexta-feira. Assim, o prazo de trinta dias de que dispunha o recorrente começou a correr em
23/12/2013, o primeiro dia útil subsequente, uma segunda-feira.
Porém, o recurso voluntário somente foi interposto em 23/01/2014, uma quinta-
feira (fls. 46), isto é, após decorridos 31 dias.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 88
DF CARF MF
Original